Tribunal: TJMT
Processo: 1023749-59.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023749-59.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FATIMA SOUSA GUIMARAES - CPF: 600.679.771-20 (EMBARGADO), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 15.413.826/0001-50 (APELANTE), DANIEL SEBADELHE ARANHA - CPF: 064.739.504-51 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), DANIEL SEBADELHE ARANHA - CPF: 064.739.504-51 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO), FATIMA SOUSA GUIMARAES - CPF: 600.679.771-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO C/C DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – FRAUDE
– VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC -
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1023749-59.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADA:
FATIMA SOUSA GUIMARAES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, desproveu o recurso da ora embargante e deu provimento ao recurso adesivo da embargada, apenas para majorar os danos morais para a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais).

A embargante aponta que “
o ponto nodal que fundamenta a interposição da presente medida integrativa é a tese fixada no acórdão no sentido de que a documentação acostada aos autos não tem o condão de atestar a regularidade da contratação dos serviços de energia elétrica e, por conseguinte, não podem gerar legitimidade a cobrança que acarretou a negativação atacada nesta lide”
(sic).

Sustenta a existência de erro material no acórdão, relatando que a parte promovida requereu o julgamento antecipado, baseando-se em provas nos autos que confirmam seu vínculo com a embargante, evidenciado pela correspondência das assinaturas no TCD, RG e Procuração, todavia, apesar da parte embargada ter solicitado uma perícia, o magistrado imputou o pagamento dos honorários à embargante.

Assevera que tal ação contraria o artigo 95 do CPC, que estipula que a remuneração do perito deve ser paga por quem solicitou a prova ou dividida, caso ambas as partes ou o juiz a solicitem, concluindo que a embargante “
não pode ser punida por cumprir o que a lei determina, uma vez que o motivo para manutenção da procedência, o que deve ser sanado
” (sic).

Alega que “
a documentaç
ão que restou desconsiderada não se trata de documento unilateral, mas sim de extraç
ão dos cadastros que a empresa embargante deve manter com todos os dados de consumo dos consumidores, titulares das respectivas unidades consumidoras
” (sic).

Sustenta que “
a fidedignidade das informações pode até ser questionável, pois pode o consumidor se imiscuir em desfavor dos dados ali contidos. Contudo, A ELE CABE O ÔNUS DE PROVAR QUE A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO OU LANÇOU DADOS ERRADOS ou não observou o procedimento regulatório imposto pela ANEEL”
(sic).

Afirma que “
o Código de Processo estabelece no artigo 95, parágrafo 3°, inciso II, que a perícia realizada por particular, quando for responsabilidade de beneficiário da Justiça gratuita, será paga com recursos da União, do Estado ou do Distrito Federal, sendo o valor fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de omissão, do CNJ. Portanto, não pode ser punida por cumprir o que a lei determina, uma vez que o motivo para manutenção da procedência, o que deve ser sanado
” (sic).

Aduz que “
analisando os presentes autos, tem-se que o demandante / embargado alegou não possuir vínculo contratual com a ENERGISA, a empresa na defesa refuta esse argumento, trazendo elementos contratuais, DOCUMENTO ASSINADOS PELA PARTE AUTORA, históricos de consumo e de faturas que constituem cadastro obrigatório pela ANEEL e que gozam de presunção relativa de veracidade
” (sic).

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes, prequestionando, na mesma oportunidade, os fundamentos legais que amparam a sua tese recursal.

Contrarrazões ofertadas no id. 182907662, em que a embargada anexa laudo pericial realizado nos autos nº. 1019683-36.2019.8.11.0041, relatando que trata-se de “
processo em que a recorrida buscou a inexigibilidade de débito também feito por falsários na recorrente
” (sic). Pede, ao final, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id.

178495159, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO C/C DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – FRAUDE – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – RISCO DA ATIVIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO EM ATENDIMENTO AOS PARÂMETROS UTILIZADOS NESTA CORTE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E DA AUTORA PROVIDO
.

Compete ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, I e II, do CPC, vez que, no caso, configura falha na prestação do serviço a contratação de serviço por terceiros com a utilização de documentos falsos, em razão da aplicação da teoria do risco do negócio.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Verificando-se que o valor fixado em primeiro grau não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a compensar o abalo moral sofrido pela autora, bem como atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, diante das peculiaridades do caso e de toda a situação vivenciada (constrangimento, sentimento de vexame, humilhação, etc.), de rigor sua majoração para a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), em atendimento aos parâmetros utilizados nesta Corte de Justiça em casos análogos.”

No entanto, os declaratórios não merecem acolhimento, uma vez que no
decisum
ora impugnado restou consignado expressamente que: “
de acordo com as normas consumeristas, cabia a requerida o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, apuração de irregularidade na cobrança por ter a autora insurgido acerca da autenticidade da assinatura no Termo de Confissão de Dívida
”
(sic).

Ademais, consta no v. acordão embargado o seguinte:

“(...)
a requerente colacionou aos autos Boletim de Ocorrência (id. 20621103), onde informa acerca da
fraude perante as autoridades competentes, bem como anexou sentença do processo no. 8053261-25.2018.811.0001, que tramitou no 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, em que foi reconhecida a fraude e uma das dívidas negativadas foi declarada inexistente (id. 174526172).

Ainda, é de se observar que na oportunidade de as partes se manifestarem a respeito das provas que pretendiam produzir, ambas pugnaram pela produção de prova pericial, contudo, a parte requerida deixou decorrer o prazo para recolhimento dos honorários, de modo que a togada singular julgou preclusa a prova, razão pela deve ser reconhecida a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, conforme disposto no artigo 400 do CPC.

Assim, nao tendo sido provado que a contratação foi regular, deve-se entender, com base na distribuição dinâmica do ônus da prova, que a autora nao assinou o Termo de Confissão de Dívida, uma vez que era de obrigação da empresa requerida verificar os documentos e assinaturas apresentadas, por ser inclusive risco inerente a sua atividade econômica (...)”

Além disso, apesar da concessionária embargante sustentar que “
não pode ser punida por cumprir o que a lei determina
” (sic), em razão de não ter recolhido o valor dos honorários periciais, contudo, deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, operando-se, dessa forma, a preclusão temporal, nos termos do artigo 507 do CPC, uma vez que é vedado à parte discutir questões já decididas.

Em outros termos, em face desta decisão, não foi interposto nenhum tipo de recurso, sendo que o meio hábil seria o agravo de instrumento a ser processado perante este Sodalício (art. 1.015, XI), circunstância não observada pela recorrente.

Dado esse contexto, e considerando que a responsabilidade de comprovar a autenticidade do documento recai sobre o réu, como previsto no art. 429, II, do Código de Processo Civil, e que a embargante não cumpriu tal dever, invoca-se o artigo 400 do CPC,
devendo ser reconhecida a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, conforme assinalado no acórdão embargado, de modo que cabe à embargante arcar com as consequências jurídicas de sua omissão processual.

Assim
, evidencia-se a ausência dos vícios alegados pela embargante, de modo que há a nítida intenção em rediscutir a matéria amplamente analisada, mas, no entanto, o resultado lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023